Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720825-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA AGRAVADO: CONDOMINIO VIA FRATTINA, PERLA CAROLINA DE OLIVIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Daniel de Morais Melo Pimenta, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores. A decisão objurgada ostenta o seguinte teor: O coproprietário do imóvel arrematado comunicou nos autos que o AGI no 0733337-35.2021.8.07.0000 foi julgado. Juntou cópia do respectivo acórdão (ID 125095944). Em consulta ao andamento processual do recurso, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão, o qual foi publicado em 20/05/2022. Portanto, a questão posta em discussão na instância recursal, especificamente se a cota parte do coproprietário deve ser apurada sobre o valor de avaliação do imóvel, conforme definido nestes autos, ou sobre o preço da arrematação, conforme pretendido pela executada, ainda não foi definitivamente decidida, o que impossibilita, por ora, o levantamento de valores pleiteado pelo coproprietário. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do recurso. Após, retornem conclusos para decisão sobre a transferência de valores em favor do coproprietário, dos credores das penhoras anotadas no rosto dos autos e, havendo saldo remanescente, da executada, observando a ordem de prelação estabelecida na decisão de ID 109876334. O agravante relata que a decisão de aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0733337-35.2021.8.07.0000 deve ser revista, porque não foi deferido efeito suspensivo ao mencionado recurso. Relata que tem direito a metade do valor do imóvel alienado em hasta pública, pois, decorrente de dívida de alimentos perseguidos desde 2009. Aduz que o recurso especial interposto pela agravada Perla Carolina de Olívio, no agravo de instrumento n. 0733337-35.2021.8.07.0000, viola o disposto no art. 843, §2o, do CPC que não admite interpretação extensiva. Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência, para o fim de que seja determinada a imediata expedição de alvará de levantamento do valor a que tem direito. Afirma que admite prestar caução fidejussória para fins de levantamento do valor. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais elementos devem se apresentar simultaneamente. Em exame perfunctório próprio desta sede recursal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o agravante é coproprietário do imóvel alienado em hasta pública, conforme consta da carta de adjudicação expedida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília, processo n. 2009.01.1.095883-7. O agravante fez pedido de liberação da quantia referente à alienação do imóvel, porém, indeferido pelo Juiz da causa, haja vista a pendência de julgamento do agravo de instrumento n. 0733337-35.2021.8.07.0000, cuja questão controvertida refere-se ao valor base que será utilizado para cálculo da cota-parte a que tem direito o agravante, isto é, se será considerado o valor da arrematação ou o valor de avaliação do imóvel. O mencionado agravo foi julgado improcedente por unanimidade, porém, ainda pendente de trânsito em julgado em decorrência da interposição de recurso especial pela agravada Perla Carolina de Olívio que defende a utilização do valor de arrematação. Segundo consta do auto de arrematação (ID 801110636, dos autos de referência), o imóvel foi avaliado em R$1.950.000,00, e arrematado pelo valor de R$1.227.000,66. Em que pesem os argumentos lançados pelo agravante, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme requerido, muito embora, se trate de pedido de levantamento de valores decorrentes de dívida de alimentos. Isso porque, como afirmado pelo próprio agravante, o crédito perseguido refere-se a alimentos devidos desde o ano de 1990, o que descaracteriza o caráter de urgência inerente à verba alimentar que visa garantir a sobrevida do alimentando. Ademais, o valor apurado em hasta pública com a venda do imóvel, encontra-se à disposição do juízo em conta judicial (ID 73405471, dos autos de origem), portanto, assegurada para fins de levantamento no momento apropriado. Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso e, especialmente, o perigo de dano à parte agravante ou risco ao resultado útil ao processo, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator